Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705338-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado por JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA no fito de que "seja considerado competente para julgamento do presente feito o juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião ou, alternativamente, que aguarde suspenso naquele Juízo até decisão final do IRDR". Pelo despacho de ID 23472217, designei o suscitante para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes. O suscitado manifestou-se pelo ofício de ID 23777501, prestando informações. Na decisão de ID 23818764, determinei a suspensão do procedimento até a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, o qual havia sido admitido pela Câmara de Uniformização desta Corte, inclusive com determinação de suspensão de todos os feitos pendentes que tramitassem no Tribunal que versassem acerca da controvérsia. Posteriormente ao julgamento do mérito do IRDR, houve o dessobrestamento deste feito e a determinação de manutenção de sua suspensão até decisão definitiva do recurso especial interposto em face daquele procedimento (ID 40051245). Sobrevém no ID 43679734 informação de que houve o sentenciamento do feito na origem, homologando transação entabulada entre as partes. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença posterior à proposição deste procedimento de definição de competência. O pronunciamento sentencial superveniente nos autos originários tem o condão de fulminar o objeto deste conflito de competência, sobretudo considerando que o Juízo suscitante promoveu a resolução do mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, III, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, a nova conduta processual do Juízo suscitante conduz à inutilidade da discussão que justificou a instauração do presente conflito, porquanto promovida homologação do acordo trazido à lume pelas partes, e, portanto, apreciação do mérito da lide proposta naqueles autos. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do objeto do presente incidente processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente conflito de competência prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator